Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-60.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-60.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (APELADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), RONEY BENTO ALVES RIBEIRO - CPF: 206.549.011-04 (APELADO), MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI - CPF: 204.384.941-72 (APELADO), ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO - CPF: 352.625.911-91 (APELADO), ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 468.951.831-91 (APELADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL. "VACA PAPEL". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restituição de semoventes e cobrança de arrendamento pecuário, declarando rescindido o contrato de parceria pecuária celebrado em 31 de dezembro de 2013 e condenando os apelantes à restituição de 80 vacas e à entrega de 25% da produção anual em bezerros, com incidência de correção monetária, juros e encargos sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de arrendamento pecuário firmado entre as partes configura legítima parceria agrária, dotada dos elementos característicos estabelecidos pelo Decreto no 59.566/66 e pela Lei no 4.504/66, ou se constitui pacto simulado denominado "vaca papel", destinado a encobrir negócio de mútuo oneroso com cobrança de juros usurários, violando as disposições legais pertinentes ao sistema financeiro nacional.

III. Razões de decidir

3. O contrato de arrendamento pecuário ostenta formalmente todos os elementos característicos da parceria agrária legítima, estabelecendo com precisão o objeto (80 vacas de 10 arrobas, com idade entre 03 a 05 anos), a contraprestação devida (25% da produção anual em bezerros de um ano de idade), o prazo determinado (cinco anos) e garantia real mediante hipoteca devidamente registrada na matrícula no 13.142.

4. A alegação de simulação contratual denominada "vaca papel" exige robusta comprovação probatória, incluindo a demonstração da intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada, o intuito de enganar e o conluio entre os contratantes, elementos não evidenciados no conjunto probatório dos autos.

5. O ônus de comprovar a alegada simulação incumbia aos apelantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito em produzir prova cabal de suas alegações, limitando-se a sustentar teses defensivas genéricas sem substrato probatório adequado.

6. A prova testemunhal demonstrou que os apelados possuem prática consolidada de arrendamento de gado para pecuaristas da região, com a testemunha Benedito Hélio confirmando ter arrendado 400 vacas dos autores em 2012, mediante pagamento de 25% da renda anual em semoventes, corroborando a legitimidade do negócio jurídico questionado.

7. As alegações de abuso de poder econômico, anatocismo, juros excessivos e cobrança indevida carecem de fundamentação fática e jurídica, considerando que a natureza jurídica do contrato de arrendamento pecuário estabelece remuneração mediante percentual da produção e não por meio de juros sobre capital, não se aplicando a legislação pertinente ao sistema financeiro nacional.

8. Os apelantes confessaram a existência do débito em audiência, não comprovando o pagamento de qualquer parcela do contrato de arrendamento, evidenciando o inadimplemento contratual que justifica a rescisão e a cobrança das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:

"1. O contrato de arrendamento pecuária que ostenta formalmente todos os elementos essenciais da parceria agrária legítima, com objeto definido, prazo determinado, contraprestação estabelecida e garantia real registrada, presume-se válido até prova em contrário. 2. A alegação de simulação contratual denominada 'vaca papel' exige comprovação robusta da intencionalidade simulatória, do intuito de enganar e do conluio entre os contratantes, não bastando alegações genéricas desprovidas de substrato probatório. 3. O inadimplemento contratual confessado pelo devedor, sem comprovação do pagamento das obrigações pactuadas, autoriza a rescisão do contrato e a cobrança das prestações devidas."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 59.566/66; Lei no 4.504/66, art. 96; CC, art. 167; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 1.099.074/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 08/10/2018; TJ-MT, Apelação Cível no 0002597-12.2017.8.11.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/12/2022; TJ-MS, Apelação Cível no 0800835-58.2013.8.12.0011, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 30/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES e CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES
em face da sentença proferida nos autos da ação de restituição de semoventes e cobrança de arrendamento pecuário proposta por
BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO e outros
., com o fito de reformar a decisão que
julgou procedente
o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de parceria pecuária e condenar os apelantes à restituição de 80 vacas e à entrega de percentual da produção dos semoventes, com incidência de juros e correção monetária, além de custas e honorários.

Alegam os apelantes, em síntese, que a r. sentença laborou em erro material e de fato ao considerar existente e válido o contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes, sustentando, ao revés, que referido instrumento seria simulado, tratando-se na realidade de contrato de mútuo disfarçado, característico do que se denomina “
vaca-papel
”, prática apontada como usurária e fraudulenta, comumente utilizada para mascarar empréstimos onzenários como se fossem contratos agrários.

Argumentam que o negócio jurídico entabulado entre as partes não observou os pressupostos essenciais da verdadeira parceria pecuária, a saber:
(i)
a efetiva entrega do gado pelo parceiro-proprietário;
(ii)
o manejo e trato dos animais pelo parceiro-criador; e
(iii)
a partilha dos frutos ou lucros decorrentes da atividade comum. Afirmam que tais elementos não se fizeram presentes, apontando inexistência de provas hábeis à comprovação da entrega dos animais, seja por meio de documentos fiscais (notas fiscais, GTA), seja por prova testemunhal idônea.

Sustentam, ainda, que houve fraude à lei, notadamente ao Decreto 22.626/33 (Lei da Usura) e ao Decreto 59.566/66, que regulam a matéria, configurando-se simulação contratual com o objetivo de escamotear contrato de mútuo com cobrança de juros excessivos e anatocismo. Mencionam precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 331.200-MS, que trata da nulidade de contratos simulados de parceria pecuária, por encobrirem empréstimos com exigência de retorno em dobro de reses e participação fictícia em lucros.

Asseveram que a dívida alegada cresceu de R$ 70.000,00 em 2015 para mais de R$ 500.000,00 em 2020, ilustrando, segundo sustentam, a abusividade e desproporcionalidade do negócio. Invocam, para tanto, o abuso do poder econômico, a prática de agiotagem e a ilegalidade da cobrança de juros compostos (anatocismo), apontando violação à Súmula 121 do STF e ao art. 4o do Decreto 22.626/33.

Requerem
conhecimento e provimento do recurso
, para reconhecer a nulidade da sentença e do contrato de parceria pecuária impugnado, a condenação doo apelados em litigância de má-fé e aos pagamento de honorários sucumbenciais.

Preparo consta em id. 289056887.

Contrarrazões apresentadas em id. 288633907, pelo qual os apelados argumentam que não há simulação e usura. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES e CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES
em face da sentença proferida nos autos da ação de restituição de semoventes e cobrança de arrendamento pecuário proposta por
BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO e outros
., com o fito de reformar a decisão que
julgou procedente
o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de parceria pecuária e condenar os apelantes à restituição de 80 vacas e à entrega de percentual da produção dos semoventes, com incidência de juros e correção monetária, além de custas e honorários.

De proêmio destaco que feito teve origem em contrato de arrendamento pecuário celebrado em
31 de dezembro de 2013
, pelo qual
o parceiro proprietário Benedito Renato Alves Ribeiro entregou ao parceiro arrendatário Antônio Sebastião da Costa Marques 80 vacas de 10 arrobas, com idade entre 03 a 05 anos, mediante o pagamento anual de 25% da produção em bezerros de 01 ano de idade
. O contrato teve prazo de 05 anos, de 31 de agosto de 2015 a 01 de janeiro de 2020, com garantia hipotecária de 25% do imóvel de matrícula no 13.142. (id. 288633387)

Na petição inicial, os autores alegaram o inadimplemento do contrato de arrendamento, postulando a rescisão contratual e a restituição dos semoventes, uma vez que jamais houve pagamento das obrigações pactuadas.

Os requeridos apresentaram contestação alegando nulidade do título por se tratar de "vaca de papel", abuso do poder econômico, anatocismo, juros excessivos e cobrança indevida, sustentando que o contrato seria simulação destinada a encobrir empréstimo com taxas usurarias.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunha e colheita de depoimento pessoal do requerido, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão,
declarando rescindido o contrato de arrendamento pecuário
e condenando os requeridos à restituição de 80 vacas de 10 arrobas mais a produção anual de 25% das vacas em bezerros de 01 ano de idade, período de agosto de 2015 a janeiro de 2020, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação sustentando as mesmas teses defensivas: simulação contratual, usura, abuso de poder econômico, anatocismo, juros excessivos, correção monetária ilegal e cobrança indevida, requerendo ainda a condenação dos apelados por litigância de má-fé.

A questão central consiste em definir se o contrato em exame configura legítima parceria pecuária, dotada dos elementos característicos do arranjo jurídico descrito no Decreto n. 59.566/66, ou se, ao contrário, trata-se de pacto simulado — dito “vaca-papel” —, por meio do qual se encobriu negócio de mútuo oneroso, com prática usurária vedada pelo ordenamento jurídico.

O instrumento firmado em 31.12.2013 (id. 288633387 - CONTRATO ARRENDAMENTO PECUÁRIO), entre Parceiro Proprietário Benedito Renato Alves Ribeiro e filhos, ora recorridos, e o Parceiro Arrendatário Antônio Sebastião da Costa Marques, ora recorrente, estabelece a entrega de 80 (oitenta) vacas, de 3 a 5 anos, pesando cerca de 10 arrobas, com prazo contratual de 5 (cinco) anos, fixando-se, como retribuição, a entrega anual de 25% da produção das referidas reses em bezerros de um ano, senão vejamos:

1o - O Parceiro Proprietário, entrega ao parceiro Arrendatário, sob forma de arrendamento 80 (Oitenta ) vacas de l0 arrobas, de 03 a anos de idade sem deleito físico e de boa aparência. Sendo concedido carência de um para 53 vacas.

No
artigo segundo
consta que o arrendatário, ora recorrente,
declarou o recebimento das vacas
e se
obrigou
a ‘
delas tratar e pagar ao Parceiro Proprietário, a produção anual de 25% das vacas em bezerros de um ano de idade’
(id. 288633387).

Vale destacar que o contrato prevê, em sua cláusula 9a, garantia hipotecária para assegurar o cumprimento das obrigações dele decorrentes, tendo o parceiro arrendatário oferecido em hipoteca 25% do imóvel em condomínio com 457 hectares, registrado no Livro 02, matrícula 496. A averbação dessa garantia foi devidamente efetivada na matrícula de no 13.142, conforme documento juntado aos autos (id. 288633387),
o que evidencia ainda mais a seriedade do negócio jurídico entabulado entre as partes
.

Formalmente, o contrato ostenta as cláusulas típicas da parceria pecuária: delimitação do objeto, das obrigações das partes, da partilha de frutos e do prazo de vigência. Entretanto, a análise do acervo probatório revela divergências relevantes entre a forma e a substância do negócio.

O contrato de arrendamento pecuário configura modalidade específica de negócio jurídico agrário, disciplinado pelo Decreto no 59.566/66 e pela Lei no 4.504/66 (Estatuto da Terra), caracterizando-se pela cessão temporária de semoventes para criação, mediante partilha proporcional dos frutos da atividade pecuária.

Conforme estabelece o artigo 96 do Estatuto da Terra, são elementos essenciais deste contrato: a entrega do gado pelo parceiro proprietário, o manejo e trato dos animais pelo parceiro criador, e a partilha dos frutos ou lucros decorrentes da atividade comum. Trata-se de contrato sinalagmático, oneroso e comutativo, no qual as prestações recíprocas encontram-se determinadas e equivalentes.

O instrumento contratual firmado entre as partes em 31 de dezembro de 2013 ostenta inequivocamente as características típicas da parceria pecuária legítima, estabelecendo com clareza:
(i)
o objeto específico - 80 vacas de 10 arrobas, com idade entre 03 a 05 anos;
(ii)
a contraprestação devida - 25% da produção anual em bezerros de um ano de idade;
(iii)
o prazo determinado - cinco anos; e
(iv)
garantia real mediante hipoteca devidamente registrada na matrícula no 13.142.

Primeiramente, deve-se afirmar que 'vaca-papel' é uma denominação dada ao contrato em que as partes simulam uma parceria rural a fim de encobrir o empréstimo e evitar a incidência dos juros pertinentes ao caso.

A questão central deste recurso gira em torno da alegação dos apelantes de que o contrato de arrendamento pecuário celebrado entre as partes seria uma simulação para encobrir um contrato de mútuo feneratício com cobrança de juros exorbitantes, prática popularmente conhecida como "vaca papel".

Conforme ensina Washington de Barros Monteiro, citado pelos próprios apelantes, a parceria pecuária é um contrato agrário que tem por objeto a cessão de animais para cria, recria, invernagem e engorda, mediante partilha proporcional dos riscos e dos frutos ou lucros havidos. Trata-se de contrato sinalagmático sustentado por um negócio jurídico parciário, cujos pressupostos de validade incluem: 1) entrega do gado pelo parceiro-proprietário; 2) criação pelo parceiro-criador; e 3) divisão dos lucros havidos entre as partes.

Nesse contexto, a figura conhecida como "vaca papel" caracteriza-se quando há uma simulação relativa, na qual o contrato de parceria pecuária é utilizado para encobrir um contrato de mútuo com cobrança de juros excessivos, não havendo, em realidade, a entrega efetiva dos semoventes ao parceiro-criador.

No caso em análise, os apelantes alegam que não houve a efetiva entrega das vacas pelo apelado, argumentando que se tratava, na verdade, de um empréstimo em dinheiro no valor de R$ 77.520,00 (setenta e sete mil, quinhentos e vinte reais), sobre o qual foram cobrados juros exorbitantes ao longo dos anos.

Ocorre que
o conjunto probatório dos autos não corrobora tal alegação
. O contrato de arrendamento pecuário firmado entre as partes (id. 45101141)
está devidamente formalizado
,
com registro em cartório e assinatura de testemunhas
, estabelecendo claramente o
objeto (80 vacas de 10 arrobas), o prazo (5 anos) e a forma de remuneração (25% de produção anual), além de estar garantido por hipoteca devidamente registrada
(conforme se verifica da matrícula do imóvel também juntada aos autos).

É importante destacar que o ônus de comprovar a alegada simulação incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No entanto, não logrou êxito em produzir prova cabal de suas alegações.

Das testemunhas ouvidas na audiência de Instrução e Julgamento, destaco que restou estabelecido ser prática dos apelados o arrendamento de gado para pecuaristas da região, tanto que a testemunha
Benedito Hélio
asseverou que ‘
já arrendou gado dos autores em 2012. Que eram 400 vacas. Que o pagamento era feito aos autores em semoventes e não em dinheiro. Que pagava 25% da renda por ano
’
(id. 288633893).

Ao contrário, conforme consta na sentença recorrida, o próprio apelante Antônio Sebastião confessou em audiência a existência do débito, mas não comprovou o pagamento de qualquer parcela do contrato de arrendamento.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao estabelecer que a alegação de simulação contratual, especialmente no caso da chamada "vaca papel", exige robusta comprovação:

"(...)
as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovarem o alegado
, ou seja, não demonstram que o contrato de parceria rural foi firmado entre as partes para simular um mútuo civil,
devendo, assim, subsistir o contrato de parceria rural
." (STJ - AREsp: 1099074 PA 2017/0107350-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 08/10/2018)

AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO – “VACA PAPEL” – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC . Ao teor do que dispõe o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo. É cediço que o contrato conhecido como “vaca-papel” é um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.
Restando evidente que o recorrente não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art . 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, deve ser mantida a sentença
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002597-12.2017.8.11 .0018, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

1
. O reconhecimento da existência do contrato simulado (vaca-papel) depende da efetiva comprovação de que não houve gado algum na celebração da avença, mas que, na verdade, houve a entrega de dinheiro
. 2 . Não é nula a garantia hipotecária que recai sobre parte ideal de bem imóvel, se assim constou expressamente do contrato particular de compra e venda e da escritura pública. 3. Na novel sistemática introduzida pelo CPC/2015, o desprovimento do recurso impõe a fixação de honorários de sucumbência em sede recursal ( 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015). (TJ-MS - Apelação Cível: 0800835-58 .2013.8.12.0011 Coxim, Relator.: Des . Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/05/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2017)

Ao caso, tampouco restaram demonstrados os três elementos que compõem a simulação, quais sejam:
a)
intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada;
b)
intuito de enganar;
c)
conluio entre os contratantes (acordo simulatório).

O que resta configurado nos autos, através da análise dos documentos juntados, é a observância aos requisitos necessários à formação do contrato agrário existentes no art. 96, da Lei no. 4.504/66 (
Estatuto da Terra
).

Por outro lado, verifica-se, ainda, que as partes firmaram contrato no qual se constata a presença dos elementos essenciais de validade à sua constituição, ou seja, partes capazes, acordo de vontades, objeto lícito e possível, e forma não defesa em lei, nele materializando a intenção de realizar, cada qual, o objetivo visado com a formalização do negócio.

No que tange à alegação de abuso de poder econômico, os apelantes não apresentaram elementos concretos que pudessem demonstrar tal situação. O simples fato de existir uma relação contratual entre as partes não configura, por si só, abuso de poder econômico, sendo necessário que se comprove que tal condição foi efetivamente utilizada para impor condições manifestamente desvantajosas à parte hipossuficiente, o que não ocorreu no presente caso.

As condições contratuais estabelecidas entre as partes não se revelam abusivas ou exorbitantes, estando em conformidade com as práticas usuais em contratos de arrendamento pecuário, como o percentual de 25% de produção anual e o prazo de 5 anos, não havendo elementos nos autos que indiquem a imposição de condições leoninas que configurem abuso de poder econômico.

A natureza jurídica do contrato de arrendamento pecuário é justamente a remuneração do parceiro proprietário por meio de percentual da produção, e não por meio de juros sobre capital. Portanto, não há que se falar em aplicação da Lei de Usura ou em violação ao limite constitucional de juros, pois o objeto do contrato não é empréstimo de dinheiro, mas sim cessão de semoventes para criação.

No que diz respeito à alegada cobrança indevida, também não assiste razão aos apelantes, pois a cobrança realizada pelos apelados está amparada no contrato de arrendamento pecuário, que prevê expressamente a devolução das vacas mencionadas na cláusula 1a e a produção do último ano ao término do contrato (cláusula 3a).

Os apelantes não comprovaram o pagamento de qualquer parcela do contrato de arrendamento, não tendo apresentado recibos ou qualquer outro documento que demonstrasse o cumprimento, ainda que parcial, de sua obrigação contratual. Portanto, a cobrança realizada pelos apelados se mostra legítima e em conformidade com os termos contratuais.

Vale ressaltar que, em momento algum, os apelantes contestaram a existência do contrato pactuado entre as partes, limitando-se a alegar, sem comprovação robusta, que se trataria de uma simulação. Ademais, a ausência das guias de trânsito animal, sem corroboração por outras provas, não são suficientes a tal comprovação.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório dos autos, não há elementos suficientes para desconstituir o contrato de arrendamento pecuário firmado entre as partes, que se presume válido e eficaz até prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiram os apelantes.

Sobre a validade e formalidade dos contratos de arrendamento agrário, trago a lição de Nelson Nery Júnior:

"Caso o contrato adote a forma escrita,
deve assumir as formalidades previstas no D 59566/66 12
: (i) lugar e data da assinatura do contrato; (ii) nome completo e endereço dos contratantes; (iii) características do arrendador ou do parceiro-outorgante (espécie, capital registrado e data da constituição, se pessoa jurídica, e, tipo e número de registro do documento de identidade, nacionalidade e estado civil, se pessoa física e sua qualidade (proprietário, usufrutuário, usuário ou possuidor); (iv) característica do arrendatário ou do parceiro-outorgado (pessoa física ou conjunto família); (v) objeto do contrato (arrendamento ou parceria), tipo de atividade de exploração e destinação do imóvel ou dos bens; (vi) identificação do imóvel e número do seu registro no cadastro de imóveis rurais; (vii) descrição da gleba (localização no imóvel, limites e confrontações e área em hectares e fração), enumeração das benfeitorias (inclusive edificações e instalações), dos equipamentos especiais, dos veículos, máquinas, implementos e animais de trabalho e, ainda, dos demais bens e ou facilidades com que concorre o arrendador ou o parceiro-outorgante; (viii) prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas desse pagamento ou partilha; (ix) cláusulas obrigatórias com as condições enumeradas no D 59566/66 13, nos ET 93 a 96 e no L 4947/66 13; (x) foro do contrato; (xi) assinatura dos contratantes ou de pessoa a seu rogo e de 4 (quatro) testemunhas idôneas, se analfabetos ou não poderem assinar." (NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Das Obrigações, dos Contratos e da Responsabilidade Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.)

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, este também não merece acolhimento, pois não restou evidenciada qualquer conduta dos apelados que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Ao contrário, os apelados estão apenas exercendo regularmente seu direito de ação, pleiteando o cumprimento de um contrato válido e exigível, cujo descumprimento por parte dos apelantes está demonstrado nos autos.

Assim, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença, deve ela ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025